Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-16.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000921-16.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[J. F. MOTORS LTDA - CNPJ: 50.506.284/0001-60 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E A ELE DEU PARCIAL PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000921-16.2024.8.11.0002.

Recorrente/Recorrida
:
J. F. MOTORS LTDA.

Recorrida/Recorrente

:

STONE PAGAMENTOS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – CONTRATAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA E MÁQUINA DE CARTÃO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO COMERCIAL – ENCERRAMENTO/CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS PELA RECLAMADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – PESSOA JURÍDICA – OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 230544166, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, condenando
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
a título de
danos materiais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a majoração dos danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais,
alega:

1) A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;

2) A ausência de irregularidade na conduta adotada pela recorrente – Retenção motivada por suspeita de irregularidade na operação – Precedentes dos Tribunais Pátrios;

3) A liberação dos valores questionados;

4) O exercício regular do direito;

5) A vigência das normas constantes da Circular nº 3.978/2020 do BACEN;

6) O dever de observância ao princípio do
"pacta sunt servanda";

7) A ausência de comprovação de saldo pendente de levantamento;

8) A inexistência de dano moral à pessoa jurídica – Ausência de prejuízo à honra objetiva da empresa recorrida – Entendimento do STJ.

Ao final, requerem a reforma da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões recursais pelas recorridas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pela parte autora não deve ser conhecido, eis que declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão prolatada no id. nº
230544175.

Desse modo, passo a analisar o recurso interposto pela
reclamada
.

No caso, conforme
acervo fático-documental carreado aos autos, inexiste relação de consumo na hipótese.

Isso porque, como é cediço, para a caracterização da relação consumerista, o Superior Tribunal de Justiça alberga o critério subjetivo ou finalista, segundo o qual é necessária a retirada de circulação de determinado bem ou serviço para satisfação própria pelo adquirente, sem a reutilização ou reintrodução na cadeia produtiva, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO PRETENDIDA DE TRANSPORTADORA POR AVARIA DE GERADOR DIESEL A SER UTILIZADO PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALECIMENTO DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. I - A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço.
Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC,
devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes. II - Não configurada a relação de consumo, não se pode invalidar a cláusula de eleição de foro com base no CDC. III - Recurso Especial improvido. (
STJ. REsp 836823/PR. Terceira Turma. Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgamento em 12/08/2010. DJe 23/08/2010)
(grifei)

Cumpre registrar que, no caso em apreço,
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor
, porquanto se trata de relação jurídica da plataforma virtual para transações bancárias, utilizada como insumo à atividade comercial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE
- GOLPE - RESPONSABILIDADE - CONCORRÊNCIA DE CULPAS - DISTRIBUIÇÃO DO PREJUÍZO.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica de aluguel de máquina de cartão de crédito e débito para insumo de atividade comercial lucrativa. A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima (CC, arts. 186 e 927)
. A indenização se mede pela extensão do dano. Porém, a constatação de concorrência de culpas entre a vítima e o responsável pelo evento danoso enseja a distribuição proporcional do prejuízo (CC, arts. 944 e 945). Verificando-se que a empresa vítima do golpe da máquina de cartão de crédito/débito e a fornecedora do equipamento contribuíram para a ocorrência do evento danoso e não sendo possível atribuir a responsabilidade exclusiva a uma das partes, deve ser mantida a sentença que repartiu o prejuízo. Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10000200396604001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020)
(grifei).

Sendo assim,
é evidente que não há entre os litigantes uma relação fornecedor/consumidor sujeita ao regime tutelar estabelecido no CDC
, tendo em vista que
a reclamante contratou os serviços da demandada a fim de viabilizar o exercício de sua própria atividade econômica
.

A relação jurídica em tela se sujeita, assim, à disciplina contratual estatuída no do Código Civil.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora possui conta bancária junto à reclamada, a qual é utilizada para realizar transações financeiras, consistentes no recebimento de valores e transferência, visto que exerce atividade empresarial de compra e venda de veículo automotivo.

No entanto, em
03/01/2024
, foi surpreendida com o bloqueio da referida conta bancária, razão pela qual entrou em contato com a reclamada, ocasião em que foi informada acerca da rescisão do contrato entabulado entre as partes.

Ainda, informa que adquiriu uma maquininha de cartão com a reclamada, no valor de
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
, a fim de ter o respectivo serviço à sua disposição, entretanto, também foi cancelado pela demandada.

A reclamada, por sua vez, informa que, no dia
05/01/2024
, procedeu a restituição do valor do saldo da conta bancária na quantia de
R$ 15.590,16 (quinze mil e quinhentos e noventa reais e dezesseis centavos), conforme extrato anexado no id. 230543687, o qual não foi impugnado pela parte autora.

Por outro lado,
a reclamada não
logrou êxito em demonstrar a devida notificação da reclamante em período anterior ao encerramento da conta bancária e cancelamento da maquininha de cartão, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

Desta feita, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição

do montante pago pela reclamante
(
R$ 450,00)
,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Por outro lado, tratando-se a recorrida de pessoa jurídica, a existência de dano moral indenizável resta atrelada à ocorrência de evento que importe ofensa à sua honra objetiva, fato que deve ser devidamente comprovado nos autos, o que, na hipótese,

não ocorreu
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTA CORRENTE - ENCERRAMENTO UNILATERAL INJUSTIFICADO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CORRENTISTA - NECESSIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONSTATAÇÃO - DANO MORAL - PESSOA FÍSICA - CONSTATAÇÃO - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PESSOA JURÍDICA - NÃO CARACTERIZAÇÃO. - Como fornecedor de produtos e serviços, o banco tinha o dever de se certificar acerca do encerramento da conta corrente do autor e o devido recebimento da notificação, comunicando o cliente a respeito, providência mínima de segurança que se exige. - Ausente comprovação da notificação, cabível a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. - A indenização deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano, como se extrai do art. 944, caput, do Código Civil. -
A pessoa jurídica é detentora de honra objetiva e tem direito de ser reparada pelo dano moral sofrido acaso descumprimento contratual da parte adversa afete sua imagem, credibilidade e bom nome
. -
Apesar do encerramento da conta corrente da parte autora, não resta configurado o dano moral de ordem objetiva, porque este se relaciona com a imagem da empresa perante a sociedade, que conforme se verifica dos autos não foi atingida
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.545311-1/002, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2024, publicação da súmula em 18/03/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTA CORRENTE - ENCERRAMENTO UNILATERAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CORRENTISTA - NECESSIDADE - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA. A Resolução 2.747 do BACEN estabelece como requisito básico para encerramento da conta corrente, a comunicação prévia por escrito ao correntista, o que não ocorreu.
O encerramento da conta corrente sem prévio aviso, por si só, não é capaz de causar dano moral à pessoa jurídica, pois não afeta a reputação ou o bom nome da empresa
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.228123-2/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022) (grifei)

Assim, inexistindo nos autos elementos suficientes a evidenciar ofensa à honra objetiva da parte autora, há que se reconhecer a inexistência de danos morais.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto pela parte
reclamante
,

eis que deserto.

Por outro lado,
conheço do recurso interposto pela
parte reclamada
, posto que tempestivo, e

dou parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024